Tribunal: STF
Processo: RE 1429351
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 5, p. 1):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN. PRETENSÃO DE OBTER REAJUSTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, BASEANDO-SE NA PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR À ÉPOCA DA APOSENTADORIA QUE RESPALDE A PRETENSÃO AUTORAL. ENTE MUNICIPAL QUE NÃO PODE SER CONDENADO A COMPLEMENTAR BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM QUE HAJA FONTE DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DA ESPECÍFICA CONTRAPRESTAÇÃO CONTRIBUTIVA DO SERVIDOR. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA NECESSÁRIA.”



     



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao artigo 40 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se (eDOC 6, p. 5):



    “O cálculo da aposentadoria do/da demandante tem por base o texto constitucional vigente no momento em que preencheu os requisitos para tanto, posterior a EC 41/2003, não se aplicando as regras de transição estabelecidas pela EC 47/2005. Logo, a aposentada não faz jus ao pagamento de “complementação salarial”, sob pena de causar déficit nas contas públicas.”



    A Vice-Presidência do TJ/RN admitiu o recurso extraordinário (eDOC 8).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 5, p. 4-9):



    “Como visto, a autora/apelada pleiteia que o Município de Mossoró seja compelido a complementar a sua aposentadoria, em valor equivalente a diferença entre o valor da remuneração paga aos servidores da ativa, ocupantes do mesmo cargo e o os proventos por ela percebidos, como forma de garantia da integralidade e paridade entre servidores ativos e inativos.



    (...)



    Da análise das peculiaridades do caso em concreto, verifica-se que a parte autora, ora apelada, estabeleceu vínculo com o Município de Mossoró na data de 1º de agosto de 1983, no cargo de Professora do Município de Mossoró, conforme documentos que acompanham a inicial, passando para o quadro de inativos por ocasião da aposentadoria por tempo de contribuição de serviço, ocorrida em 20 de março de 2003. 



    Destaque-se que na data de sua aposentadoria ainda estava em vigor a Lei Municipal nº 311/1991, que vinculou os servidores públicos titulares de cargos efetivos ao Regime Geral de Previdência Social — RGPS, mas, por outro lado, obrigou a Fazenda Pública Municipal a complementar o valor das aposentadorias, até o momento da implementação do regime próprio. Eis a redação do § 6º do artigo 85 da Lei Municipal retromencionada: 



    Art. 85. O servidor será aposentado:(...) 



    §6º - até que se institua, por lei especial, a Previdência própria do Município, fica assegurada a equiparação salarial entre ativos e inativos, sendo a complementação feita pelo poder executivo. [grifos acrescidos] 



    Por outro lado, o Regime Próprio de Previdência Social somente foi implantado por meio da Lei Complementar Municipal nº 054/2012.



    Nesse sentido, verifica-se que as contribuições previdenciárias realizadas pela parte autora ao longo de todo o tempo do serviço foram lançadas ao regime geral de previdência social e, não, para o Município Réu, de modo que resta inviabilizada a pretensão autoral. 



    Destaque-se, ainda, que a simples existência de previsão na Lei Municipal nº 311/1991, acerca do dever do ente público em proceder à complementação de aposentadoria, não possui o condão de compelir o ente público ao pagamento da complementação pretendida, eis que se faz necessária à específica contraprestação contributiva dos beneficiários das aposentadorias. 



    Logo, não tendo sido vertida qualquer contribuição da demandante ao tesouro municipal, resta impraticável que seja o ente obrigado a custear parcela dos proventos da autora.



    (...)



    De tal modo, a conclusão é a de que a parte autora não possui direito à complementação pretendida. 



    Ante o exposto, dou provimento ao apelo e à remessa necessária, para reformar a sentença, julgando improcedente a pretensão formulada na inicial, invertendo o ônus sucumbencial, cuja cobrança fica suspensa por litigar a parte autora sob o pálio da justiça gratuita.”



    De plano, verifica-se que a irresignação da parte recorrente não se sustenta, em face da ausência da necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal a quo deu provimento à apelação a fim de reconhecer o direito da parte recorrente em não proceder ao pagamento da complementação de aposentadoria pretendida pela recorrida. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇAO. REQUISITOS. PRAZO. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 766.347-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 8.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL: DECISÃO RECORRIDA FAVORÁVEL AO RECORRENTE. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. MAJORAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE NÃO PODE A PARTE VENCEDORA SE BENEFICIAR DE RECURSO INCABÍVEL POR AUSÊNCIA DE SEU PRÓPRIO INTERESSE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 945.151-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 29.8.2016).



    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, diante da falta de interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente